Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-73.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.482.503-46 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JEFFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO:
NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), alusivo a suposta dívida de R$ 211,99, e indeferiu a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro no SCR, relativo a débito supostamente prescrito e não comunicado previamente, configura conduta ilícita; e (
ii
) saber se há abalo moral indenizável decorrente da anotação, ainda que
existam
outras inscrições no mesmo cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição no SCR é legítima, desde que decorrente de relação contratual válida e prevista em cláusula contratual, nos termos da Resolução CMN no
5.037/2022.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que não é exigível prévia notificação ao consumidor antes da inserção de seu nome no SCR, dada sua natureza informativa e
pública.

5.
A mera prescrição do débito não impede o registro no sistema nem acarreta, por si só, sua inexigibilidade material, conforme recente julgado do STJ
(
Resp
2.103.726)

6. A parte autora não demonstrou o pagamento da dívida, tampouco a inexistência do débito. O ônus probatório incumbia-lhe (CPC, art. 373,
I).

7. A existência de outras anotações similares no SCR afasta a exclusividade do suposto abalo de crédito, nos termos da Súmula no 385 do
STJ.

8. Ausente ato ilícito e dano concreto, não há fundamento para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e
desprovida.

Tes
es
de julgamento:

“1. A inscrição de débito no SCR do Banco Central, realizada com base em cláusula contratual autorizativa e sem prévia notificação, é legítima. 2. A prescrição da dívida não impede a manutenção do registro no SCR. 3. A inexistência de prova do pagamento e a presença de outras anotações em nome do consumidor afastam a configuração de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução CMN no 5.037/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.103.726, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06.04.2021; STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jefferson Silva dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência, Multa Cominatória e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Nu Pagamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“(...) 31. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

32. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

33. INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé, pois a demanda foi proposta no exercício regular do direito de ação (art. 5o, XXXV, da CF), não havendo qualquer elemento que indique intenção
deliberada de alterar a verdade dos fatos ou uso abusivo do processo, tampouco demonstração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da instituição financeira.

Da prescrição do débito
“sub judice”.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Do quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID 297831353).

A parte recorrida, NU Pagamentos S.A., apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID 296345382)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JEFFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO:

NU PAGAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.
Dos danos morais suportados.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jefferson Silva Dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que moveu em face de
N
u
P
agamentos
S
.
A
. – instituição de pagamento, na qual pleiteou a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central, alusivo à suposta dívida no valor de R$ 211,99, bem como indenização por danos morais.

Na origem, o autor/recorrente sustentou que já havia quitado o débito anteriormente, não tendo sido previamente notificado acerca do lançamento no SCR. Alegou, ainda, que a inscrição indevida tem prejudicado sua imagem e restringido o acesso ao crédito. Pugnou, portanto, pela exclusão do registro e pelo pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais.

Após a marcha processual, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que: (i) o autor não comprovou a quitação da dívida; (
ii
) o registro no SCR se deu em conformidade com as normas do BACEN e decorreu de relação contratual válida; (
iii
) não há necessidade legal de notificação prévia para lançamentos nesse sistema, dada sua natureza pública e não restritiva; e (
iv
) ausente demonstração de efetivo dano moral ou prejuízo concreto sofrido pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Alega, em síntese, que: (i) a inscrição foi indevida ou, ao menos, irregular, por ausência de comunicação prévia; (
ii
) a dívida encontra-se quitada ou não foi validamente cobrada; (
iii
) houve violação aos princípios da boa-fé, transparência e informação; e (
iv
) o registro acarretou abalo à sua imagem, sendo desnecessária prova de recusa formal de crédito, visto que o dano moral seria
in
re

ipsa
.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção da sentença, sob os mesmos fundamentos já trazidos na contestação, reforçando a regularidade da informação no SCR, o consentimento contratual do consumidor, a ausência de ilicitude e a inexistência de prova de prejuízo concreto.

Pois bem.

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal reside em averiguar a licitude do registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação, em razão de suposta inadimplência vinculada ao Programa Desenrola Brasil, bem como a existência de abalo moral decorrente da mencionada anotação.

Inicialmente, é
patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a instituição financeira apelada, de forma
objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em exame, não obstante os argumentos da parte recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, uma vez que o autor/recorrente não comprovou que o débito
sub judice
está indevido ou que sua cobrança é equivocada, limitando-se a insurgir-se contra a anotação em razão da prescrição, o que, a meu ver, enfraquece suas alegações iniciais.

Dessa forma, é sabido que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, não juntou aos autos
qualquer documento idôneo que comprove o pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio Banco Central do Brasil (Bacen), o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados, e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
, cuja finalidade primordial é reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas
, conforme prevê a Resolução CMN no 5.037/2022.

Trata-se, pois, de um cadastro público e informativo, sem natureza sancionatória ou caráter restritivo de crédito.

Assim, a instituição financeira exerceu regularmente o seu direito ao incluir o nome da parte autora nos cadastros do SCR do Banco Central.

Ademais
, conforme bem observado na sentença de origem, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a autorização do consumidor para envio de dados ao SCR, o que torna legítima a conduta da instituição financeira, sobretudo à luz do artigo 12 da Resolução CMN no 5.037/2022. A previsão contratual, aliada à obrigação normativa imposta às instituições financeiras, reforça a ausência de ilicitude.

Outrossim, no que tange a suposta necessidade de prévia notificação, registre-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em julgados como o
REsp 1.626.547/RS
, reconhece que,
por se tratar de sistema de controle macroeconômico e não de proteção ao crédito, o SCR não está sujeito às exigências formais previstas para cadastros privados
, como a notificação prévia ao consumidor. A distinção, portanto, é material e jurídica, não comportando analogia extensiva que gere obrigação de comunicação prévia.

A propósito
, colaciona-se a ementa do julgado anteriormente citado,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - REGULAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CADASTRAMENTO NO SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SÚMULA 572/STJ. 1. A partir dos termos da legislação afeta ao Sistema Financeiro Nacional, os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam, precipuamente, à atividade fiscalizadora do Recorrente,
discrimen
suficiente para justificar o afastamento das regras consumeristas aplicáveis aos cadastros restritivos de crédito que praticam serviços de informação
mercantil .
2. Ante o papel de gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, o Banco Central do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação manejada, na origem, pelo ora Recorrido. Inteligência da Súmula 572/STJ.
3 .
Recurso Especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp: 1626547 RS 2016/0244129-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2021)”

Noutro giro
, conforme salientado na sentença, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 2.103.726
, decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor das plataformas de cobrança.

Isso porque o devedor não deixa de ostentar tal condição em razão da prescrição da dívida, motivo pelo qual não há qualquer óbice à manutenção de seu nome no referido sistema.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

(...) 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição
da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).

(...)
5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.
(...)

(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)”

A propósito, também é o entendimento da jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCRDO BANCO CENTRAL– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS–
SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

(...)
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.

(grifo nosso)

(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

(...) 3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito.

4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas.

5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
"A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; REsp 2.103.726, 3a Turma do STJ.
(N.U 1042359-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)

Entrementes, ao analisar o Extrato de Consulta ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, verifico que constam diversas anotações provenientes de diferentes instituições financeiras, no período de maio de 2019 a maio de 2024.

Entre essas anotações, encontra-se aquela ora questionada, lançada pela instituição financeira ré, no valor de
R$ 211,99 (duzentos e onze reais e noventa e nove centavos)
, conforme
ID 296344885.

Diante disso, entendo que não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a reparação por danos morais, uma vez que, além de o apelante não demonstrar que a anotação é equivocada, também não há comprovação de que tal registro tenha efetivamente impedido o acesso a crédito no mercado, sobretudo considerando a existência de inúmeras outras anotações semelhantes em seu nome.

Frisa-se que não há comprovação de que a anotação no valor de R$ 211,99, ora impugnada, tenha sido a responsável por restringir o acesso do autor
ao crédito, haja vista a existência de diversas outras inscrições no SCR no período mencionado, inclusive com registros concomitantes.

Senão vejamos:

Dos danos morais indenizáveis.

Por fim, ante o insucesso recursal, pelas razões acima expostas, não há que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por essas razões,
conheço do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da parte recorrente pelo Juízo de 1o Grau para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução dos valores ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025